Tribunal: STF
Processo: RE 495740
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
E M E N T A: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - 
   ELEMENTOS ESTRUTURAIS - PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA 
   DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - TEORIA DO RISCO 
   ADMINISTRATIVO - INFECÇÃO POR CITOMEGALOVÍRUS - FATO DANOSO PARA 
   O OFENDIDO (MENOR IMPÚBERE) RESULTANTE DA EXPOSIÇÃO DE SUA MÃE, 
   QUANDO GESTANTE, A AGENTES INFECCIOSOS, POR EFEITO DO DESEMPENHO, 
   POR ELA, DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM HOSPITAL PÚBLICO, A 
   SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL - PRESTAÇÃO DEFICIENTE, PELO 
   DISTRITO FEDERAL, DE ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL - PARTO TARDIO - 
   SÍNDROME DE WEST - DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESSARCIBILIDADE - 
   DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- Os 
   elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da 
   responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) 
   a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus 
   damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do 
   agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva 
   imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica 
   condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, 
   independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional 
   e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 
   Precedentes.

A omissão do Poder Público, quando lesiva aos 
   direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil 
   objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários 
   que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os 
   seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros. 
   Doutrina. Precedentes.

- A jurisprudência dos Tribunais em 
   geral tem reconhecido a responsabilidade civil objetiva do Poder 
   Público nas hipóteses em que o "eventus damni" ocorra em 
   hospitais públicos (ou mantidos pelo Estado), ou derive de 
   tratamento médico inadequado, ministrado por funcionário público, 
   ou, então, resulte de conduta positiva (ação) ou negativa 
   (omissão) imputável a servidor público com atuação na área 
   médica.

- Servidora pública gestante, que, no desempenho de 
   suas atividades laborais, foi exposta à contaminação pelo 
   citomegalovírus, em decorrência de suas funções, que consistiam, 
   essencialmente, no transporte de material potencialmente 
   infecto-contagioso (sangue e urina de recém-nascidos).

- Filho 
   recém-nascido acometido da "Síndrome de West", apresentando um 
   quadro de paralisia cerebral, cegueira, tetraplegia, epilepsia e 
   malformação encefálica, decorrente de infecção por 
   citomegalovírus contraída por sua mãe, durante o período de 
   gestação, no exercício de suas atribuições no berçário de 
   hospital público.

- Configuração de todos os pressupostos 
   primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade 
   civil objetiva do Poder Público, o que faz emergir o dever de 
   indenização pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido.